Tribunal: STF
Processo: HC 91925
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO EMANADO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - PEDIDO INDEFERIDO.